Tribunal: TJDFT
Processo: 0732398-41.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ICMS/DIFAL. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO RECONHECIDA EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA MEDIDAS EXECUTIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Cível opostos por ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA contra acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT que negou provimento à Apelação interposta pelo Distrito Federal, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança de ICMS-DIFAL em vendas presenciais realizadas em outros estados, com entrega da mercadoria no estabelecimento vendedor e ausência de ingresso físico no Distrito Federal. A embargante sustenta que o ente público não cumpriu a determinação judicial de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois as Certidões de Dívida Ativa permaneceriam ativas nos sistemas fazendários, requerendo a fixação de multa cominatória diária e a cominação preventiva de astreintes para assegurar o cumprimento da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração constituem via processual adequada para requerer a fixação de multa cominatória em razão de alegado descumprimento de decisão judicial, quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apreciou integralmente a matéria devolvida no recurso de apelação, limitando-se à análise da inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações presenciais descritas nos autos.
5. A ausência de fixação de multa cominatória no acórdão não configura omissão, pois a aplicação de astreintes não integrou o objeto do recurso de apelação nem foi suscitada de forma a exigir manifestação do colegiado no julgamento.
6. O pedido formulado pela embargante consubstancia pretensão executiva nova, fundada em alegado descumprimento posterior da decisão judicial pelo ente público.
7. Medidas coercitivas destinadas a assegurar o cumprimento de decisões judiciais, como a fixação de multa diária prevista nos arts. 536 e 537 do CPC, devem ser requeridas perante o juízo de origem, competente para conduzir a fase de cumprimento e efetivação do provimento jurisdicional.
8. A utilização dos embargos de declaração para requerer providências executivas subverte a finalidade do recurso e afronta as regras de competência funcional do processo civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para requerer a fixação de multa cominatória por alegado descumprimento de decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”; “2. A ausência de fixação de astreintes no acórdão não configura omissão quando a matéria não integrou o objeto do recurso apreciado pelo tribunal.”; “3. A adoção de medidas coercitivas destinadas à efetivação do julgado deve ser requerida perante o juízo de origem, competente para processar o cumprimento da decisão.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 489, §1o, IV, 494, I, 536, 537 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.